Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO NAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO. PRAZO. RAZOABILIDADE. MANUTEÇÃO DO SEQUESTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. 1.1 A decisão impugnada encontra-se suficientemente embasada no conjunto probatório amealhado até então ao feito, de modo que, mesmo de maneira sucinta, resta-se atendido o previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que falar em existência de nulidade por ausência de fundamentação.

2. Visando impedir que o acusado/investigado de um determinado crime oculte ou arruíne seu patrimônio ou se beneficie economicamente da prática de infração penal, frustrando futura e eventual decretação de perda de bens, podem ser determinadas medidas assecuratórias que visem, desde logo, apreender o produto ou proveito do crime ou, até mesmo, bens ou valores equivalentes, para servir de ressarcimento ao erário em caso de condenação ao final do processo. 2.1 Considerando que o caso em análise, em que investiga a prática de crime contra a ordem tributária, é complexo, conta com vários investigados e empresas envolvidas, muitas delas de "fachada" e situadas, inclusive, em outros estados da federação, não há falar em excesso de prazo pelo transcurso do prazo estabelecido no artigo 2o, §1o, do Decreto-Lei no 3.240/41 a autorizar o levantamento da medida cautelar de sequestro, uma vez que referido prazo legal não é peremptório e serve apenas como parâmetro legal de razoabilidade, podendo ser alargado a depender das peculiaridades do caso concreto, o que se aplica à situação em análise. 2.2 Com efeito, a manutenção da constrição fundada no sequestro deferida em primeira instância revela-se, ainda, medida adequada, mormente, porque os bens constritos vinculados à empresa investigada interessam ao deslinde da causa, havendo relevantes indícios do que referidos bens apreendidos possam constituir produto/proventos dos ilícitos em apuração, daí porque, somente com o caminhar das investigações e eventual ação penal é que será verificada verdadeira procedência deles.

3. Recurso conhecido e desprovido.